Tribunal: TJMT
Processo: 1006077-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006077-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGNEI TIERRE DE ALMEIDA - CPF: 209.338.601-10 (RECORRENTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
TOI SEM ASSINATURA E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA.
DESVIO PRODUTIVO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MAJORADO.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE
.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
,
sem
a
demonstração
da
irregularidade

por

meio
de Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
- TOI,
assinado

pelo

consumidor

ou

acompanhante
e/
ou

comprovante
de
entrega
,
torna
a
fatura

indevida
.

2.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
.

O
tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de tempo
considerável
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
2.000,00
é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$
4.000,00
.

4.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o do
reclamante
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006077-19.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A. e HUGNEI TIERRE DE ALMEIDA

Recorridos
:
HUGNEI TIERRE DE ALMEIDA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

HUGNEI TIERRE DE ALMEIDA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança no valor total de R$ 1.130,39; b) além do termo de inspeção e ocorrência, a parte reclamada não apresentou prova de que a inspeção ocorreu com o conhecimento da parte reclamante; c) resta patente a ilegalidade na conduta da parte reclamada, pois a verificação unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular; d) embora a parte reclamada alegue que o débito é decorrente da recuperação de consumo dos meses março/2022 a junho/2022, após a realização da vistoria e regularização do suposto desvio em 24/6/2022, a UC permaneceu registrando consumo baixo e semelhante aos meses em que houve consumo a menor; e) a conduta da parte reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar inexistentes o débito referente à recuperação de consumo, bem como para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.

A parte reclamada interpôs
Recurso Inominado
, sustentando que: a) as provas dos autos comprovam que existia uma irregularidade no aparato de medição instalado na residência da parte reclamante, que estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel; b) seguiu todo o procedimento previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL com relação à constatação de irregularidades; c) lavrou o Termo de Inspeção e Ocorrência, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido; d) a inspeção foi acompanhada pelo titular da unidade consumidora, conforme consta no TOI anexado aos autos; e) não há se falar em danos morais. Postulou a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

A
parte

reclamante
,
em

seu

Recurso

Inominado
,
argumentou
que
há

necessidade
de
majoração
da
indenização

por

danos

morais
, para
atender

ao

caráter

sancionador
e
pedagógico
à
empresa

causadora
do
dano
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamada
, com o
objetivo
de que
não

seja
dado
provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
. A
parte

reclamante
,
embora

intimada
(ID 198803670/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.o
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
.
(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de recuperação de consumo
(ID 198802769 e 198802770
/PJe2
),
impugnada

expressamente
pela
parte

reclamante
.

Com base no conjunto
fático

probatório
,
observa
-se que a
concessionária

reclamada

não

apresentou
o TOI (Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
)
assinado

pelo

consumidor

ou

acompanhante

ou com evidência de recusa de recebimento e comprovante de entrega do aludido

documento
,
conforme

previsto
no
arts
. 591,
inciso
I, §§ 2o e 3o da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL.

A

entrega
de
cópia
do TOI
ao

consumidor
é
imprescindível
para o
exercício
do
direito

constitucional
de
ampla

defesa
e
contraditório
e
esta

falha

ocasiona

a

ilegitimidade
da
cobrança
da
recuperação
de
consumo
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016, (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023). A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, sem a demonstração da irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor ou acompanhante e/ou comprovante de entrega, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita, já que não observada a formalidade necessária a proporcionar ao consumidor o exercício da ampla defesa e contraditório. (...) (N.U 1063475-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, p
ublicado
no DJE 28/06/2024)

(...)
2. Hipótese em que a parte recorrida informa a recusa do consumidor em assinar e não comprova o envio do termo posteriormente. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado. (...)
(N.U 1020016-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, p
ublicado
no DJE 14/11/2023).

(...)1
- A
falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia

a

ilegalidade
no
procedimento

realizado
,
já
que
em

desacordo
com
a

exigência
do art. 129, § 2o, da
Resolução
no 414/2010 da ANEEL,
vigente
à
época
. 2- Em
caso
de
recusa
do
consumidor

em

receber
a
cópia
do TOI,
esta

deve
ser
enviada

em

até
15 (quinze)
dias

por

qualquer

modalidade
que
permita
a
comprovação
do
recebimento
(art. 129, § 3, da
Resolução
no 414/2010-ANEEL). 3- Nos
casos
de
realização
de
perícia

há

necessidade
de
comprovação
de que
o

consumidor

foi

notificado
para
comparecer

ao

ato
de
inspeção
do
medidor
,
nos

termos
da
Resolução

no
414/2010-ANEEL,
vigente
à
época
. (N.U 1018240-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

No
presente

caso
,
embora
a
parte

reclamada

tenha

apresentado

cópia
do TOI
(ID 198803656/PJe2)
,
este

não

foi

assinado
pela
parte

reclamante
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC),
porquanto
a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e
diante
da
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Desta forma,
conclui
-se que a
cobrança
é
indevida

por

ter

desrespeitado
a
formalidade

normativa
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4o, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

desvio

produtivo
é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
, mas
deve
ser
indenizado
.

Nesse
sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMORA NO ESTORNO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. APLICÁVEL. NECESSIDADE DE INDENIZAR CONFIGURADA. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Aplica
-se
ao

caso
a
teoria
do
desvio

produtivo
,
em

razão
da
desnecessária

perda
de tempo
útil
do
consumidor
para o
reconhecimento
do
seu

direito
,
fato

esse

amplamente

comprovado

nos
autos. 2.
Necessária

a

indenização

pelos

danos

morais

suportados
. 3.
Redução
do quantum
indenizatório

por

dissociação

ao

critério
da
razoabilidade
. 4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1006826-62.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 5. Danos
morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inercia
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-
se
no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode
ser
equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio

produtivo
. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. No
caso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fosse
adotada
. Assim, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o
problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição
de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
(ID 198802766/PJe2), inclusive
apresentando

reclamação
no site
Reclame
Aqui (ID 198802773/PJe2) e
na

ouvidoria
da
reclamada
(ID 198802774/PJe2).

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 2.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 4.000,00,
quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
e;

b)
dou

parcial

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
para
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais

para R
$
4.000,00
(
quatro
mil reais)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do
recurso interposto pela
parte reclamada,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, q
ue fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024